Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP APELADO: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por G44 Brasil S.A, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar (Id. 22147473) em face da r. sentença (Id. 22147469), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Hamilton José Vieira de Souza para anular o negócio jurídico celebrado entre as partes e condenar as Rés, solidariamente, a indenizar o Autor pelos valores por ele aportados, bem como julgou improcedente a reconvenção. O processo foi suspenso em razão da revogação do mandato do único advogado constituído, e os Apelantes foram pessoalmente intimados para regularizar a representação processual, mas permaneceram inertes (Id. 43573046, Id. 43573380, Id. 43573615 e Id. 43573523). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil, a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro profissional para assumir o patrocínio da causa. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, aplica-se o disposto no art. 76, segundo o qual o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação em fase recursal, ordena a lei processual que o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente (art. 76, § 2o, I, do CPC1). Ante o exposto, com base no art. 76, § 2o, I, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora